Tribunal: CARF
Processo: 10540.000311/2009-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10540.000311/2009-61
ACÓRDÃO
2004-000.325 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CENTRO DE EDUCACAO TECNICA DE JEQUIE LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/04/2004 a 31/12/2004
CONTRIBUIÇÕES DOS SEGURADOS EMPREGADOS. LANÇAMENTO DE
OFÍCIO DETALHADO NOS RELATÓRIOS FISCAIS.
A empresa deve arrecadar as contribuições dos segurados empregados a
seu serviço, mediante desconto na remuneração, e recolher os valores aos
cofres públicos, conforme prevê o art. 30, inciso I, alíneas “a” e “b”, da Lei
no 8.212, de 1991.
Inexiste vícios formais ou materiais quando o Relatório Fiscal (REFISC) e os
demais anexos que compõem o lançamento de ofício, inclusive o Relatório
de Fundamentos Legais do Débito (FLD) contêm os elementos necessários
para identificação dos fatos geradores do crédito lançado e a legislação
pertinente aplicada ao caso concreto, possibilitando ao sujeito passivo o
pleno exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa. Ademais, o
lançamento com base na contabilidade é efetivo e legítimo, salvo produção
de prova em contrário, ônus que compete ao contribuinte quando a
escrituração é de sua responsabilidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros – Relator

Fl. 100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.325 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10540.000311/2009-61
2
Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cleberson Alex Friess
(substituto integral), Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Liziane
Angelotti Meira (Presidente).

RELATÓRIO
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 85/91), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto no 70.235, de 6 de março
de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) de primeira instância (e-fls. 73/80),
consubstanciada no Acórdão no 15-23.469 – 7a Turma da DRJ/SDR, de 20/04/2010, que, por
unanimidade de votos, julgou procedente em parte o pedido deduzido na impugnação, cujo
acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/03/2004
DECADÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE No 8 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
CONTAGEM DO PRAZO.
É inconstitucional o art. 45 da Lei 8.212, de 1991, consoante entendimento
esposado pela Súmula Vinculante no 8 do Supremo Tribunal Federal, publicada no
DOU de 20/06/2008.
Como as contribuições previdenciárias são tributos lançados por homologação,
havendo pagamento parcial da obrigação, o prazo de decadência quinquenal para
o lançamento de ofício da diferença não paga é contado com base no § 4o, do art.
150, do Código Tributário Nacional. Já no caso de não pagamento, o prazo é
contado com base no inciso I, do art. 173, do CIN.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2004 a 31/12/2004
CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS EMPREGADOS.
A empresa deve arrecadar as contribuições dos segurados empregados a seu
serviço, mediante desconto na remuneração, e recolher os valores aos cofres
públicos, conforme prevê o art. 30, inciso I, alíneas “a” e “b”, da Lei no 8.212, de
1991.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
O Relatório Fiscal e os demais anexos que compõem a presente Notificação
contêm os elementos necessários para identificação dos fatos geradores do
Fl. 101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.325 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10540.000311/2009-61
3
crédito lançado e a legislação pertinente, possibilitando ao sujeito passivo o pleno
exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para fatos geradores ocorridos nas
competências destacadas na ementa do acórdão recorrido, com auto de infração (Debcad
37.220.421-0) juntamente com as peças integrativas e Relatório Fiscal (e-fls. 20/24) devidamente
colacionados, tendo o contribuinte sido notificado em 08/04/2009 (e-fl. 29), foi bem sumariado no
relatório do acórdão objeto da irresignação, pelo que passo a adotá-lo com breves adaptações
quando necessárias:

Trata o presente Auto de Infração (AI) de crédito previdenciário relativo às
contribuições, destinadas à Seguridade Social, a serem retidas e recolhidas para a
Seguridade Social por ocasião do pagamento das remunerações dos segurados
contratados pelo CENTRO DE EDUCAÇÃO TÉCNICA DE JEQUIÉ LTDA como
estagiários, sem observação à legislação específica, que trata da realização de
estágio curricular.

Este AI importa ainda nas contribuições, não declaradas em GFIP e não
recolhidas, de empregados sem contrato e sem registro, uma vez que receberam
inclusive, décimo-terceiro salário, através de recibos de pagamento, prestaram
serviços relacionados à atividade fim da empresa e foram contratados em seguida
para exercerem as mesmas atividades.

Os referidos segurados não tiveram descontadas as parcelas de
contribuição de suas remunerações, não constam em Folha de Pagamento e não
foram declarados em Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência
Social (GFIP).

O crédito objeto deste AI diz respeito às contribuições dos segurados
empregados, previstas no art. 20 da Lei no 8.212, de 24/07/1991, lançadas no
levantamento CSE – Caracterização Seg. Empregado.

As contribuições objeto deste AI tiveram como bases de cálculo as
remunerações pagas através de recibos de pagamento, nos quais não constam o
desconto da parcela devida pelos segurados, e foram contabilizadas no livro
Razão, conta Prestação de Serviços, Despesas Operacionais, cód. 184
3.4.1.01.001.

As bases de cálculo (remunerações pagas através de recibos) e as
contribuições lançadas no levantamento CSE – Caracterização Seg. Empregado,
constam de planilhas integrantes do Relatório Fiscal, Anexos IV, VIII e IX.

O período dos lançamentos é de janeiro a dezembro de 2004, conforme
determinado no Mandado de Procedimento Fiscal no 05.1.03.00-2008-000090-5,
de 13/06/2008.
Fl. 102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.325 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10540.000311/2009-61
4

As alíquotas aplicadas no cálculo dessas contribuições foram definidas em
função da remuneração constante de recibos, uma vez que esses empregados não
foram incluídos em Folhas de Pagamento, observado o limite máximo mensal do
salário de contribuição.

Da Impugnação ao lançamento
A impugnação (e-fls. 31/39), que instaurou o contencioso administrativo fiscal,
dando início e delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma,
controverteu-se na forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme consta sumariado
no relatório da decisão vergastada, pelo que peço vênia para, igualmente, reproduzir com breves
adaptações quando necessárias:

Cientificada do AI em 08/0412009, por via postal, mediante Aviso de
Recebimento (AR), fl. 28, a empresa autuada, legalmente representada,
apresentou impugnação em 07/05/2009, conforme fls. 30/38, juntando
documentos de fls. 39/66, alegando, em síntese, o que segue:

Decadência parcial. A perda do direito de rever o lançamento por
homologação. Requer seja reconhecida a perda do direito de lançar o débito nas
competências 01/2004 a 03/2004, em face do transcurso do prazo decadencial.

Vício formal. Falta de fundamentação legal da multa. Cerceamento de
defesa. A ausência de fundamentação legal correta da multa aplicada inquina na
nulidade do AI, vez que dificulta a defesa, configurando-se verdadeiro
cerceamento do direito de defesa.

Improcedência do lançamento. Cerceamento de defesa em virtude de
vícios formais e materiais. A auditoria fiscal, ao promover o lançamento, não
explicitou de forma clara e precisa, no Relatório Fiscal, as características inerentes
à relação de emprego dos trabalhadores não declarados em GFIP, incluídos no
levantamento CSE (Caracterização Seg. Empregado), limitando-se apenas a
apontar indícios. O Relatório Fiscal é precário, pois não fornece ao contribuinte
todos os elementos fáticos e técnicos indispensáveis à permissão de sua ampla
defesa.

Do Acórdão de Impugnação
Na DRJ, primeira instância do contencioso tributário, lavrou-se a decisão a quo cujos
fundamentos são pela parcial procedência dos pedidos deduzidos na impugnação, exclusivamente
para acatar a decadência do lançamento para as competências 01/2004 a 03/2004, tudo conforme
teses sintetizadas na ementa alhures transcrita, sendo rechaçadas as demais questões.

Fl. 103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.325 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10540.000311/2009-61
5

Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando termos da impugnação, postula
a reforma da decisão de primeira instância, a fim de cancelar o lançamento de ofício lavrado pela
autoridade fiscal. Basicamente, sustenta as teses de vícios no lançamento.
Estes autos do lançamento de contribuições previdenciárias patronais foram
distribuídos para julgamento em conjunto com o Processo de lançamento de Terceiros no
10540.000314/2009-03.
Consta apensado (e-fl. 94) e posteriormente desapensado (e-fl. 97) o Processo
Principal no 10540.000313/2009-51 (Debcad 37.220.422), no qual se exigiu as contribuições da
empresa (20%) e ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho (1,0%), não recolhidos à
Seguridade Social, relacionados com remunerações pagas a segurados contratados pela empresa
como estagiários, sem observação à legislação específica, bem como de remunerações pagas a
segurados que prestaram serviços relacionados a atividade fim da empresa, sem contrato e sem
registro de empregado, recebendo décimo-terceiro salário e tendo sido, em seguida, contratados
para exercer as mesmas atividades, sendo a base de cálculo o levantamento CSE - Caracterização
seg. empregado, extraídas do livro Razão, conta Prestação de Serviços, Despesas Operacionais,
cód. 184 3.4.1.01.001, tendo em vista não constarem das Folhas de Pagamento e não terem sido
declaradas em GFIP.
Referido Processo Principal no 10540.000313/2009-51 (Debcad 37.220.422) foi
julgado pela DRJ na forma do Acórdão no 15-23.395, proferido pela 7a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador (BA) DRJ/SDR, sendo a decisão mantida por
este Egrégio Conselho na forma do Acórdão CARF no 2001-002.466, de 19/03/2020, estando os
autos principais com julgamento definitivo e terminativo, com trânsito em julgado na esfera
administrativa e de modo desfavorável ao contribuinte, exceto quanto a decadência parcial já
reconhecida pela primeira instância.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio para
este relator.
É o que importa relatar.
Passo para a fundamentação do voto analisando, primeiramente, o juízo de
admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, ao final, consignar o encaminhamento
com o registro do dispositivo.

Fl. 104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.325 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10540.000311/2009-61
6
VOTO
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se apresenta
tempestivo (notificação em 29/06/2010, e-fl. 95 e 96, protocolo recursal em 20/07/2010, e-fl. 85,
e despacho de encaminhamento, e-fl. 96), tendo respeitado o trintídio legal, na forma exigida no
art. 33 do Decreto no 70.235, de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal, bem
como resta adequada a representação processual.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
Como informado em linhas pretéritas, a controvérsia é relativa ao lançamento de
ofício e se refere a exigência das contribuições dos segurados empregados.
O Processo Principal no 10540.000313/2009-51 (Debcad 37.220.422) já foi julgado
de forma terminativa por este Egrégio Conselho na forma do Acórdão CARF no 2001-002.466, de
19/03/2020, de modo desfavorável ao contribuinte em relação as teses que se veicula no recurso
voluntário destes autos que são idênticas nos presentes autos.
O lançamento de ofício do processo principal foi de contribuições da empresa (20%)
e ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho (1,0%), não recolhidos à Seguridade
Social, relacionados com remunerações pagas a segurados contratados pela empresa como
estagiários, sem observação à legislação específica, bem como de remunerações pagas a
segurados que prestaram serviços relacionados a atividade fim da empresa, sem contrato e sem
registro de empregado, recebendo décimo-terceiro salário e tendo sido, em seguida, contratados
para exercer as mesmas atividades, sendo a base de cálculo o levantamento CSE - Caracterização
seg. empregado, extraídas do livro Razão, conta Prestação de Serviços, Despesas Operacionais,
cód. 184 3.4.1.01.001, tendo em vista não constarem das Folhas de Pagamento e não terem sido
declaradas em GFIP.
Lá se rechaçou as teses de cancelamento do lançamento por alegados vícios
materiais ou formais. O entendimento na análise do recurso voluntário que ora se apresenta ao
enfrentamento não destoa daquele anterior julgado.
Fl. 105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.325 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10540.000311/2009-61
7
Deveras, para requerer o cancelamento do lançamento de ofício em sede recursal,
alega que a DRJ se equivocou em não reconhecer o vício formal por falta de fundamentação legal
da multa, pois não haveria, nos relatórios fiscais, a indicação do fundamento legal. No mesmo
âmbito, alega ausência de fundamentação legal para o arbitramento, pois sustenta não informado
o fundamento legal para utilizar a contabilidade, explicando que a base de cálculo não foi
encontrada em folha de pagamento declarada. Explica, também, que o lançamento se deu pela
análise contábil e recibos de pagamento avulsos, os quais, embora registrados em contabilidade,
não foram incluídos na folha de pagamento. Aduz que não houve fundamento legal indicado para
utilizar a técnica do arbitramento desconsiderando as folhas de pagamento e se valendo de
recibos e contabilidade. Argumenta que a caracterização como segurado empregado já demonstra
se tratar de um lançamento de ofício por arbitramento e não caso não haveria referência aos
dispositivos legais do arbitramento.
Diz, ainda, que a caracterização como segurado empregado também foi deficiente,
pois haveria vício formal e material. Não teria sido indicadas as características da relação de
emprego para caracterizar o vínculo.
Muito bem. À semelhança do que já constou no Acórdão CARF no 2001-002.466, de
19/03/2020, não assiste razão ao recorrente.
Ora, não ocorre as alegadas nulidades que ensejem cancelamento do lançamento.
Isto porque, diferentemente do que alega o recorrente, os relatórios fiscais são bastante
transparentes e informativos em relação as infrações observadas e aos fundamentos legais que se
aplicam na espécie constatada. Há, inclusive, em um dos relatórios fiscais conjugados, o específico
Relatório de Fundamentos Legais do Débito (FLD), que trata de forma minudente de indicar os
dispositivos aplicados na espécie, tanto em relação ao principal como em relação a multa.
O Relatório Fiscal (REFISC) bem descreve e relata os fatos verificados e as
constatações fiscais na realização do procedimento fiscal. Trata-se de texto descritivo de tudo que
foi observado e constatado a partir da análise contábil e fiscal das escriturações do contribuinte,
além das análises de elementos das escriturações sociais de pessoal da recorrente.
É elucidado que o crédito tributário-previdenciário constituído decorre de
remuneração paga a segurados contratados pela empresa como estagiários, sem observação à
legislação específica, o que fida por caracterizar a relação de emprego na forma como se efetivava
a relação, bem como de remuneração paga a segurados que prestaram serviços relacionados a
atividade fim da empresa, sem contrato e sem registro de empregado, recebendo décimo terceiro
salário e tendo sido, em seguida, contratados para exercer as mesmas atividades. Não se concebe
que um “não funcionário”, por exemplo, receba décimo terceiro e o fato não é refutado no
recurso.
As remunerações que serviram de base de cálculo constam do levantamento CSE -
Caracterização Seg. Empregado, inserto no Relatório de Lançamentos (RL), e foram extraídas do
Fl. 106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.325 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10540.000311/2009-61
8
livro Razão, conta Prestação de Serviços, Despesas Operacionais, cód. 184 3.4.1.01.001, tendo em
vista não constarem das Folhas de Pagamento e não terem sido declaradas em GFIP.
A escrituração do referido livro e de seus apontamentos foi feito pelo próprio
contribuinte. Se há omissão na folha de pagamento, o fato é que na escrituração contábil não
houve omissão. Então, entre a omissão da folha e a não omissão na escrituração, pode-se dizer
que inexiste arbitramento, mas a constatação de fatos geradores a partir de registros contábeis
que fazem prova por si só e são suficientes.
Aliás, a contabilidade (ou escrituração fiscal) faz prova contra ou a favor do
contribuinte, para todos os fins legais, conforme disciplina legal (Decreto-Lei no 1.598/1977, art.
9o, §1o; Lei no 10.406/2002 – Código Civil, art. 226; Lei no 13.105/2015 – Código de Processo Civil,
arts. 15 e 419) e regulamentar (Decreto no 7.574/2011, art. 26), salvo se elidida por prova
documental em contrário, que não adveio no processo, caso quisesse comprovar um hipotético
erro de escrituração (Decreto no 7.574/2011, art. 29).
Os valores relativos às contribuições dos segurados empregados, calculadas sobre
as remunerações pagas aos segurados contratados como estagiários, sem observação à legislação
específica, bem como sobre as remunerações pagas aos segurados que prestaram serviços
relacionados a atividade fim da empresa, sem contrato e sem registro de empregado, estão
claramente discriminados, por estabelecimento, por competência e por rubrica nos relatórios
constantes do Auto de Infração, especialmente no Discriminativo Sintético do Débito (DSD) e
Relatório de Lançamentos (RL).
Além disso, o Discriminativo Sintético do Débito (DSD) relaciona por
estabelecimento e competência os valores originários das contribuições devidas, o valor dos juros,
da multa e o total devido. O Relatório Fundamentos Legais do Débito (FLD) traz a fundamentação
legal do débito por período, inclusive a utilizada para a aplicação dos juros e multa, informando
desta forma ao contribuinte os dispositivos legais que fundamentam o lançamento efetuado, de
acordo com a legislação vigente à época de ocorrência dos fatos geradores. Neste Relatório consta
inclusive a fundamentação legal das alíquotas aplicadas no cálculo das contribuições que foram
definidas em função da remuneração constante de recibos, uma vez que os empregados não
foram incluídos em Folhas de Pagamento, observado o limite máximo mensal do salário de
contribuição.
É fato que a empresa deve arrecadar as contribuições dos segurados empregados a
seu serviço, mediante desconto na remuneração, e recolher os valores aos cofres públicos,
conforme prevê o art. 30, inciso I, alíneas “a” e “b”, da Lei no 8.212, de 1991.
Por isso, não assiste razão ao recorrente, eis que o Relatório Fiscal e os demais
anexos que compõem o lançamento de ofício contêm os elementos necessários a identificação
dos fatos geradores do crédito lançado e a legislação pertinente aplicada ao caso concreto,
possibilitando, como possibilitou, o contraditório e à ampla defesa, a despeito de que, no mérito
Fl. 107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.325 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10540.000311/2009-61
9
em si, o recorrente não trouxe quaisquer elementos efetivos para desconstituir a veracidade
observada de sua escrituração.
Inexiste vícios formais ou materiais quando o Relatório Fiscal (REFISC) e os demais
anexos que compõem o lançamento de ofício, inclusive o Relatório de Fundamentos Legais do
Débito (FLD) contêm os elementos necessários para identificação dos fatos geradores do crédito
lançado e a legislação pertinente aplicada ao caso concreto, possibilitando ao sujeito passivo o
pleno exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa. Ademais, o lançamento com base na
contabilidade é efetivo e legítimo, salvo produção de prova em contrário, ônus que compete ao
contribuinte quando a escrituração é de sua responsabilidade.
Não é demais rememorar, conforme consta dos autos, que os estagiários não
laboraram na forma da legislação que rege à espécie, havendo desvirtuamento. Adicionalmente,
os segurados que prestaram serviços relacionados a atividade fim da empresa, sem contrato e
sem registro de empregado, percebiam até mesmo 13o salário no período, situações não
refutadas, que validam a caracterização da relação de segurado empregado com a legitimação do
lançamento.
Sendo assim, sem razão o recorrente.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
Em apreciação racional com base na legislação tributária e processual, relatado,
analisado e por mais o que dos autos constam, não há, portanto, motivos que justifiquem a
reforma da decisão proferida pela primeira instância, dentro do controle de legalidade que foi
efetivado conforme matéria devolvida para apreciação, deste modo, considerando o até aqui
esposado e não observando desconformidade com a lei, nada há que se reparar no julgamento
efetivado pelo juízo de piso. Neste sentido, em resumo, conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe
provimento, mantendo íntegra a decisão recorrida. Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
É como Voto.
Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 108
DF CARF MF
Original